Tribunal: TJDFT
Processo: 0747757-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão, visando sanar alegadas omissões no acórdão que negou provimento ao recurso das embargantes.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado e se o julgador está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos suscitados pela parte.

III. Razões de decidir.

3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
3.1. Não restou configurada omissão quanto à suposta inconstitucionalidade dos decretos n. 11.150/2022 e 11.567/2013, pois não há declaração de inconstitucionalidade desses, e a negativa do processamento da repactuação de dívidas foi devidamente fundamentada. A Apelante, além de não comprovar que estava prejudicado o mínimo existencial, não comprovou gastos extraordinários ou inesperados.
3.2. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o Embargante suscitar, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do CPC.
3.3. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
3.4. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.

IV. Dispositivo e Tese.

4. Embargos declaratórios não providos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, portanto, não devem ser providos os embargos quando não presentes as condições do art. 1.022 do CPC.”
__________

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1022, 1025.